Tribunal: TJSP
Processo: 1008609-76.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Indenização – Contrato de transporte de mercadorias – Nota fiscal cancelada, estando os produtos em trânsito – Afirmativa da ré de que era possível a substituição dos documentos fiscais e continuidade do transporte – Incidência de multa em razão da circulação das mercadorias com nota cancelada – Existência de dano material – Responsabilidade da ré configurada – Dever de indenizar

Ementa:
*Indenização – Contrato de transporte de mercadorias – Nota fiscal cancelada, estando os produtos em trânsito – Afirmativa da ré de que era possível a substituição dos documentos fiscais e continuidade do transporte – Incidência de multa em razão da circulação das mercadorias com nota cancelada – Existência de dano material – Responsabilidade da ré configurada – Dever de indenizar inafastável – Ação julgada procedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*